Tribunal: TJDFT
Processo: 0723957-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REQUISITOS LEGAIS. OMISSÃO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CRIMES DOLOSOS. REQUISITO LEGAL SUBJETIVO AUSENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCABÍVEL. ART. 112, § 7o, DA LEP. REQUISITO CONCERNENTE À PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.
2. Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado.
3. O tema versado nos embargos – estabelecer um termo ad quem de cessação dos efeitos do mau comportamento, ou estipule quais as condições ou semelhantes devem ser observadas para o bom comportamento no livramento condicional -foi exaustivamente tratado pelo acórdão.
4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados.